Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-28.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador multifuncional trainee – LER/DORT nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por assistente técnico produzido sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.